Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD, sob a fundamentação de exiguidade da medida requestada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar existência de omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
5. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. O recurso manejado busca obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Inexistência de vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração na decisão recorrida. Convencimento devidamente demonstrado e fundamentado nos autos, em plena conformidade com o disposto no art. 371 do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1°, art. 1.022, II, e parágrafo único, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957680, 0732948-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025; Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.